Tribunal: TJSP
Processo: 1005135-11.2019.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. Writ ajuizado buscando a suspensão dos efeitos do Decreto Estadual no 64.213/2019, assegurando à impetrante a apropriação dos créditos relativos a ICMS dos produtos agropecuários, restabelecendo o regramento normativo anterior à vigência do referido Decreto. Princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Aplicabilidade. Direito líquido e certo demonstrado.

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. Writ ajuizado buscando a suspensão dos efeitos do Decreto Estadual no 64.213/2019, assegurando à impetrante a apropriação dos créditos relativos a ICMS dos produtos agropecuários, restabelecendo o regramento normativo anterior à vigência do referido Decreto. Princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Aplicabilidade. Direito líquido e certo demonstrado. Precedentes. Recurso não provido. Reexame necessário não acolhido.